Tribunal: TJSP
Processo: 0006085-75.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Pedido de extinção da punibilidade indeferido pelo juízo a quo – Novo entendimento do C. STJ – Possibilidade de extinção da punibilidade em caso de hipossuficiência econômica – Condição que se presume quando o reeducando é representado pela Defensoria Pública – Punibilidade extinta – Recurso provido.